Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717058-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MATHEUS FELIX DO NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que, apesar de regularmente intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado. Sucede que na análise da petição inaugural recursal do Agravante, o Agravado é Portador do CID 10:33 ( Transtorno Depressivo Recorrente). Assim para evitar nulidades futuras e também por ausência de maiores informações sobre a Saúde Mental, determino que seja intimado o agravado, por meio do advogado constituído nos autos da origem, para informar acerca de eventual situação de incapacidade (art. 4a, III, do CC). Prazo: 5 (cinco) dias. Acaso se quede silente, determino, desde já, que seja realizada intimação pessoal da parte agravada, por Oficial de Justiça, com mandado expedido para esta finalidade, devendo nele constar eventuais esclarecimentos eventual e voluntariamente prestados e que contribuir para a melhor apreensão da possível situação de incapacidade elencada alhures. E o faço com fulcro no art. 932, inciso I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator